Tribunal: STF
Processo: ARE 1569782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO (TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL) QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ACUSADO (DELEGADO DE POLÍCIA) QUE SOLICITOU VANTAGEM INDEVIDA, NO VALOR DE R$ 3.000,00, A FLAGRANTEADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP, C.C. ART. 5.º DA LEI N.º 11.340/2006) E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003), A TÍTULO DE "FIANÇA". CONDUZIDO QUE SÓ VEIO A SER SOLTO, PELO RÉU, APÓS O PAGAMENTO DESSA VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO OBJETIVO DO TIPODEVIDAMENTE DEMONSTRADO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE FIANÇA E CORRELATOINQUÉRITO POLICIAL, NÃO FORMALIZADOS PELO APELANTE. LAVRATURA, PELO APELANTE, DE TERMO DE RETRATAÇÃO (ART. 16, DA LEI Nº 11.340/2006) EM DESACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS. ATO PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA CIRCUNSTANCIADA (ART. 317, §1º, DO CP) CONFIGURADO. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO APREENDIDA QUE FICOU INFORMAL E PRONTAMENTE À INTEIRA E PRIVILEGIADA DISPOSIÇÃO DO APELANTE, QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES (REQUISIÇÃO DE PERÍCIA, REGISTRO DA OCORRÊNCIA, LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DE APREENSÃO, ETC). CRIME DE PECULATO EVIDENCIADO. AFASTADA A ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO , EX OFFICIO, DA PENA PECUNIÁRIA RELATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PARA CENTO E OITENTA E OITO DIAS-MULTA. REPRIMENDA DEFINITIVA APÓS A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL RETIFICADA PARA 13 (TREZE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, E 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA. MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PENALIDADE REDUZIDA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a materialidade e autoria delitivas do crime de corrupção passiva restaram comprovadas pelos elementos de convicção coligidos nos autos, mormente as robustas provas orais e documentais, conforme ficará demonstradona sequência.



    A propósito, a testemunha de acusação SÍLVIO CRISÓSTOMO DA SILVA, justamente a pessoa que foi presa em flagrante delito pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesões corporais no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, bem como a que efetuou o pagamento da vantagem indevida, solicitada pelo Apelante, como pretexto de uma suposta e inexistente fiança, assim depôs em sede preliminar:



    (...)



    A esposa de SÍLVIO CRISÓSTOMO, a testemunha MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA, ouvida em Juízo, corrobora a acusação de que houve solicitação de vantagem indevida pelo réu, para que seu marido fosse solto:



    (...)



    A mãe do conduzido SÍLVIO, a senhora MARIA DA SILVA ARAÚJO, testemunha referida da acusação, assim reforça, ao confirmar que seu filho somente teria sido solto instantes depois do repasse da vantagem indevida:



    "(...) Que eu levei o dinheiro e entreguei ao Dr. Kleber; Que falaram que só liberariam ele com a chegada do delegado; Que chamei o advogado e entreguei o dinheiro pra ele; Que só pagou ao advogado, noutro dia, porém havia conversado com ele na noite anterior, dia dos fatos; Que no dia dos fatos foi à delegacia, e o delegado não estava, pois tinha ido à Juazeiro/BA; Que meu filho não estava atrás das grades, mas estava lá numa sala; Que seu filho estava na sala e dormiu lá, e não foi pra casa à noite porque estava preso ainda; Que no outro dia voltou para a delegacia, e o Dr. Kleber chegou também; Que Dr. Kleber me disse que só podia soltar com autorização do delegado; Que paguei ao Dr. Kleber, R$ 3.000,00, no mesmo dia; Que seu filho foi solto, por volta de 13:00 hs da tarde; Que entreguei o dinheiro naquela mesma tarde; Que ainda estava lá quando o advogado saiu com meu filho, já solto (...)"



    As provas documentais carreadas aos autos, também evidenciam e corroboram a ocorrência dos crimes imputados ao Apelante. Explica-se.



    Embora a certidão de ID. nº 31312944 – fl. 38 confirme que houve registro, em livro próprio da delegacia, da ocorrência relacionada ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica imputado a SÍLVIO CRISÓSTOMO, o réu nãocumpriu seu dever de ofício, posto que não determinou a lavratura do competente Auto de Prisão em Flagrante, nem a instauração do correlato Inquérito Policial, relacionados a esse fato, consoante se depreende do ofício (Of. Nº 842/2012)acostado ao ID. nº 31312944 – fl. 37. Gize-se que a adoção dessas providências não consiste em discricionariedade da autoridade policial.



    Depreende-se, ainda, que a retratação relativa ao delito de lesões corporais cometido no contexto da violência doméstica foi reduzida a termo de forma ilegal, pelo próprio delegado, ora réu, isso porque em total desacordo ao rito do art. 16, da Lei nº 11.340/2006, o qual dispõe, expressamente, que tal providênciade competência exclusiva do Poder Judiciário:



    “Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.” (gizamos)



    Necessário lembrar que, ao Recorrente não era dado desconhecer a lei nas circunstâncias dos fatos, mormente pelo cargo que ocupa (privativo de bacharel em Direito), e, mesmo porque, em regra, “o desconhecimento da lei é inescusável”, a teor do art. 21, caput, do CPB.



    Registre-se, também, que a instauração do IP para apurar os fatos, só foi levada a efeito por outro Delegado que não o Recorrente, isso, somente cinco anos depois, e quando as investigações em desfavor do réu já estavam avançadas, como se verifica da portaria de ID. nº 31312946 - fl. 17.



    (...)



    No que tange à materialidade delitiva e autoria do crime de peculato, tais elementos igualmente restaram comprovados nos autos.sto porque, ao apreender a arma de fogo e mantê-la fora do alcance e conhecimento dos órgãos de controle das suas atividades, mormente o Ministério Público e o Poder Judiciário, guardada em local informal e sabidamente de seu conhecimento, estando a mesma, prontamente, à sua inteira e privilegiada disposição, o Recorrente, com tal conduta, incorreu no crime previsto no art. 312, do CPB.



    Saliente-se que, em relação a essa arma de fogo, além de não ter sido ela submetida à perícia pelo Apelante, sua apreensão só veio a se tornar de conhecimento da Coordenadoria de Fiscalização de Produtos Controlado - CFPC da Polícia Civil, 05 (cinco) anos depois dos fatos, conforme Ofício (Of. Nº 411/2014) constante no ID. nº 31312946 – fls. 27/28.



    Destaque-se que, assim como ocorreu com o inquérito policial necessário à apuração dos fatos, a remessa da arma de fogo à CFPC não foi providenciada pelo Apelante, mas sim por outro delegado, coincidentemente, também em período no qual as investigações em desfavor do Recorrente, respeito dos fatos apurados nesta ação penal, avançavam, como dito alhures.



    Cabe destacar que o Laudo Pericial ICAP nº 2013 013636 01 (ID. nº 31312945 – fl. 15 a 18), cujo objeto de exame foi o Livro de Registro de Ocorrências Policial Vol. XXIV, concluiu que houve obliteração e repasse na numeração das ocorrências policiais nº 49/2009 e 50/2009, ou seja, "modificaram a numeração do livro, para incluir a ocorrência da apreensão da armae consequentemente as ocorrências seguintes, provavelmente após descobrirem que estavam sendo investigados por esse caso" (relatório da autoridade policial - ID. nº 31312945 – fl. 27)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente